Tribunal: STF
Processo: RE 100096
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- PERDAS E DANOS. PROTESTO DE TÍTULO NÃO ACEITO PELO SACADO.
DUPLICATAS 'FRIAS'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDOS.
SE O ACÓRDÃO ENTENDEU QUE AS DUPLICATAS, POR NÃO TEREM SIDO ACEITAS
PELO SACADO E NEM SE ENCONTRAREM ACOMPANHADAS DA PROVA DE ENTREGA DA
MERCADORIA, NÃO DEVIAM TER SIDO LEVADAS A PROTESTO, POR SEREM
DUPLICATAS 'FRIAS', JUSTIFICANDO  POR ISSO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS, E O BANCO DO BRASIL, NO EXTRAORDINÁRIO, INVOCA A SEU PROL
DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO FORAM PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E
356-STF) E OFERECE A CONFRONTO ACORDAOS CUJA DIVERGENCIA NÃO FOI
DEMONSTRADA, O EXTRAORDINÁRIO NÃO E DE SER CONHECIDO.